Tribunal: TJSP
Processo: 1026333-18.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – Improcedência.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Taxa de juros expressamente mencionada no contrato – Abusividade não demonstrada – Inaplicabilidade da Taxa Selic.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - Previsão contratual expressa de capitalização - Inteligência da Súmula 541 do STJ.
TABELA PRICE - Admissibilidade do uso da Tabela Price em contrato de

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – Improcedência.
JUROS REMUNERATÓRIOS – Taxa de juros expressamente mencionada no contrato – Abusividade não demonstrada – Inaplicabilidade da Taxa Selic.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - Previsão contratual expressa de capitalização - Inteligência da Súmula 541 do STJ.
TABELA PRICE - Admissibilidade do uso da Tabela Price em contrato de financiamento com parcelas fixas.
TARIFAS – Alegação de abusividade na cobrança das tarifas bancárias – Não conhecimento – Alegação genérica – Ausência de impugnação específica da r. sentença com relação a esta questão – Não conhecimento desta questão.
Recurso conhecido, em parte e, na parte conhecida, improvido.